Tribunal: TJSP
Processo: 2244138-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de inexistência de débito. Os elementos coligidos, ao menos em um juízo de cognição sumária, evidenciam a presença dos requisitos que autorizam a concessão, em parte, da tutela de urgência requerida pela autora, para que a ré se abstenha de levar a protesto e/ou lançar restrições em nome seu nome nos órgãos de proteção ao

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de inexistência de débito. Os elementos coligidos, ao menos em um juízo de cognição sumária, evidenciam a presença dos requisitos que autorizam a concessão, em parte, da tutela de urgência requerida pela autora, para que a ré se abstenha de levar a protesto e/ou lançar restrições em nome seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da cláusula penal em discussão na demanda. Impossibilidade, por outro lado, de impedir a requerida de promover a cobrança do débito – ressalvada a vedação ao protesto e negativação –, proibição que implicaria grave violação ao livre exercício do direito constitucional de acesso à Justiça.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2244138-39.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RAPPI BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, é agravado MEERO DO BRASIL SERVIÇOS
LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 22a VARA CÍVEL
Agravante: RAPPI BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
Agravada: MEERO DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
MM. Juiz Prolator: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO No 34.870
Prestação de serviços. Ação de rescisão
contratual c.c. declaratória de inexistência de
débito. Os elementos coligidos, ao menos em
um juízo de cognição sumária, evidenciam a
presença dos requisitos que autorizam a
concessão, em parte, da tutela de urgência
requerida pela autora, para que a ré se
abstenha de levar a protesto e/ou lançar
restrições em nome seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito em razão do inadimplemento da cláusula penal em
discussão na demanda. Impossibilidade, por
outro
lado,
de
impedir
a
requerida de
promover a cobrança do débito – ressalvada a
vedação
ao
protesto
e
negativação
–,
proibição que implicaria grave violação ao
livre exercício do direito constitucional de
acesso à Justiça.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c. declaratória de
inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora, para determinar que a ré se abstenha de
realizar cobrança, protesto e negativação referentes à cláusula penal
prevista no contrato entre as partes (fls. 43/45).
Sustenta a agravante, em suma, que ajuizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
demanda para obter a rescisão do contrato celebrado com a agravada,
em razão da grave crise financeira desencadeada pela pandemia da
COVID-19, e para afastar a imposição da abusiva multa rescisória de
R$ 932.000,00. Afirma que requereu a concessão de liminar para que
a ré se abstenha de promover cobrança, protesto ou negativação de
obrigações relativas ao contrato sub judice e seus aditivos, mas o
pedido foi indeferido pelo MM. Juiz a quo por considerar ausente a
probabilidade do direito. Aduz que, embora o contrato tenha sido
livremente pactuado pelas partes, é claramente abusivo e benéfico
para uma em detrimento da outra, sobretudo na atual situação
financeira do país. Alega que, embora diversas empresas de entrega
ou lojas virtuais tenham continuado a exercer suas atividades durante
a pandemia, isso não significa que não sofreram com a crise e que não
precisam rever seus contratos e parcerias. Assevera que, a despeito
do aumento de pedidos pelo aplicativo em algumas vertentes, essa
não é sua única atividade, atuando em áreas como promoção de
eventos, “Rappi Travel” e cartões de crédito, que sofreram
drasticamente com a pandemia. Assinala que mesmo as solicitações
de entrega não superaram as do ano anterior, pois muitos usuários do
serviço ficaram desempregados, não podendo o magistrado pautar sua
decisão em uma única reportagem jornalística, que trata apenas do
segmento específico de farmácia. Ressalta que a maior porcentagem
das vendas pelo aplicativo é destinada aos estabelecimentos
parceiros, de modo que está impossibilitada de cumprir a integralidade
do contrato com a agravada, mas não conseguiu rescindi-lo
amigavelmente, dada a insistência da ré em cobrar multa de valor
exorbitante e desproporcional ao tempo de vigência e aos serviços
prestados, que não alcançaram a metade do previsto. Argumenta que
os serviços de fotografia prestados pela requerida lhe são úteis, mas o
abalo financeiro causado por fato fortuito, inevitável e imprevisível não
permite a manutenção do contrato. Pondera que o pedido liminar tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
objetivo de evitar que seja prejudicada enquanto a abusividade da
multa é discutida em juízo. Sustenta que o fato de o contrato envolver
empresas de grande porte e conter previsão expressa de cláusula
penal não impede que esta seja contestada judicialmente se o valor for
excessivo, pois há necessidade de observância dos princípios do
equilíbrio contratual, da vedação ao enriquecimento sem causa, da
razoabilidade e da proporcionalidade, evidentemente violados no caso
em apreço. Afirma que a agravada não foi prejudicada com a rescisão,
uma vez que foram pagas todas as sessões fotográficas efetivamente
feitas, ao passo que o desequilíbrio se evidencia pelo fato de que a ré,
beneficiada por multa que dá ensejo a enriquecimento ilícito, poderia
rescindir o contrato a qualquer momento sem prestar caução. Assinala
que no momento da celebração do contrato desconhecia o valor da
multa, que era ilíquido e dependeria do tempo de vigência, e a crise
que ocorreria neste ano. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
decisão agravada.
Recurso recebido, em parte, no efeito ativo (fls.
126/127) e contrariado (fls. 134/164), a lide está em termos para
julgamento.
É o relatório.
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pela agravante porque “O argumento, no sentido
de que as dificuldades financeiras causadas pela atual pandemia
seriam suficientes para inexigibilidade do crédito não procede, tendo
em vista que a autora, que presta serviços na área de entregas em
geral, antes de ser prejudicada pela atual situação, foi beneficiada,
com o aumento da demanda dos seus serviços de entrega em
domicílio exatamente pela restrição a que as pessoas se deslocassem.
É o que se verifica de notícia jornalística disponível em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
https://exame.com/pme/pedidos-em-farmacia-aumentaram-10-no-
ultimo-mes-diz-rappi/”. Ponderou, ainda, que “o contrato entre as
partes é interempresarial, paritário, sem nenhuma demonstração de
que a autora estivesse em situação de desvantagem em relação à
requerida, pelo contrário, considerando que se trata de pessoa jurídica
com grande entrada no mercado de entregas, sendo a intervenção
judicial para revisão do pactuado apenas excepcional, como se verifica
do artigo 421-A, do Código Civil”.
Preservada a convicção do i. magistrado singular,
entretanto, cuido que os elementos coligidos evidenciam a presença
dos pressupostos autorizadores da medida liminar, ainda que em
extensão menor do que a colimada.
A concessão da tutela de urgência é instituto
voltado a tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os
princípios constitucionais de inafastabilidade do controle jurisdicional e
de celeridade processual (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF). Sua aplicação
está condicionada à verificação dos requisitos da lei processual, quais
sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
No caso vertente, a probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris, está evidenciada pela notoriedade dos impactos
negativos causados pela atual crise financeira que assola o país. Trata-
se de fato imprevisível, sem precedentes, que modificou
profundamente as relações entre as pessoas.
Embora
intuitivamente
a
atividade
de
intermediação na venda de produtos para entrega em domicílio tenha
percebido aumento de demanda em razão do fechamento do comércio
e restrição de circulação de pessoas, não há como considerar, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
logo, que o mesmo ocorreu com as demais atividades que a agravante
afirma desempenhar, o que pode ter causado redução expressiva de
seu faturamento global.
Ademais, ainda que haja divergência nesse ponto
– na contraminuta a agravada defende que o faturamento da agravante
foi incrementado pelas medidas de isolamento e distanciamento social
–, a alegada queda substancial de receita não é o único fundamento
para o pedido de declaração de inexigibilidade da multa rescisória,
fundado também em desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva e
vedação ao enriquecimento sem causa.
Não se quer com isso, evidentemente, adiantar
juízo de valor sobre o suposto exagero da cláusula penal, mas não se
pode olvidar que a lei admite a revisão do valor da multa mesmo em
contratos firmados sem vício do consentimento e entre agentes que
não podem ser considerados hipossuficientes. A propósito, dispõe o
art. 413 do Código Civil: “A penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida
em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
A isso se alia o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, o periculum in mora, pois é evidente que a restrição
creditícia decorrente de eventual protesto e/ou inscrição do nome da
agravante no rol de inadimplentes possui alto potencial lesivo neste
momento em que muitas empresas precisarão recorrer a linhas de
crédito em bancos públicos e privados para que consigam se manter
em atividade.
Pelos motivos expostos, impõe-se determinar à ré
que se abstenha de levar a protesto e/ou lançar restrições em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do
inadimplemento da cláusula penal em discussão na demanda, crédito
expresso na nota fiscal de serviços no 00000079, datada de
04.08.2020 (fl. 95), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada,
em princípio, a R$ 30.000,00.
Por outro lado, não há como impedir a agravada
de promover a cobrança do débito – ressalvada a vedação ao protesto
e negativação –, mesmo na via judicial, pois isso implicaria grave
violação ao livre exercício do direito constitucional de acesso à Justiça.
Caso sobrevenha ação de cobrança, monitória ou execução ajuizada
pela requerida, caberá à agravante suscitar as matérias de defesa que
julgar pertinentes, além de eventuais conexão entre as ações ou
prejudicialidade externa, que serão oportunamente decididas pelo juízo
da causa.
Desta forma, considerando que ficam obstados
apenas a negativação e o protesto, medida importante para assegurar
o resultado útil do processo, mas permanece assegurado o direito da
ré de promover a cobrança do débito, não antevejo risco de dano a ela,
nem de irreversibilidade do provimento, que pode ser desfeito a
qualquer tempo, mesmo durante o curso do processo, a depender dos
elementos vertidos para os autos.
Por fim, é oportuno registrar não se pretende
adiantar o julgamento do mérito da ação, nem se descarta a
possibilidade de que, ao final, após regular instrução probatória, se
reconheça a plena validade e exigibilidade da multa rescisória
impugnada. Contudo, em um juízo perfunctório, a avaliação do
magistrado volta-se apenas à presença dos requisitos próprios para a
concessão da medida de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2244138-39.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Enfim, neste momento, diante dos argumentos
declinados pela autora e do receio de dano grave e de difícil
reparação, impõe-se a reforma da decisão impugnada, ainda que em
extensão menor do que a pretendida pela agravante.
Ante o exposto, confirmo a antecipação da tutela
recursal e dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator